Tribunal: TJPA
Processo: 0019272-86.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019272-86.2014.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DA CRUZ REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0019272-86.2014.8.14.0401.

COMARCA: Juízo de Direito d
a 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

APELANTE:
ANDERSON DA CRUZ REIS.

DEFESA: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB/PA 14.055).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR:
Des.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CÁLCULO COM BASE NA PENA CONCRETA. TRÂNSITO EM JULGADO EXCLUSIVO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A defesa requereu, em preliminar, o reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade retroativa e, no mérito, a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando-se a pena concretamente aplicada e o trânsito em julgado exclusivo para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena de dois anos de reclusão imposta ao réu atrai o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4.

O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 19/03/2024, o que impõe, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a aplicação da prescrição com base na pena concretamente aplicada.

5.

A denúncia foi recebida em 03/12/2014 e a sentença condenatória publicada em 26/02/2024, configurando-se lapso temporal superior a quatro anos entre os marcos interruptivos, caracterizando a prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28
dias do mês de
julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ANDERSON DA CRUZ REIS
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou
à pena de

02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II do CPB
(ID 20581249).

O apelante postula, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição punitiva, na modalidade retroativa. No mérito, a sua absolvição em razão da atipicidade da conduta e insuficiência de provas (ID 22777666).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição retroativa (ID 23948490).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição retroativa (ID 26638625).

É o relatório.

À revisão.

Processo
apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Inicialmente, cumpre registrar que se impõe, como medida de ordem pública, o acolhimento da preliminar suscitada pela defesa, no que tange à ocorrência de prescrição retroativa, nos termos da legislação penal vigente.

No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cuja prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Ademais, verifica-se que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 19/03/2024 (ID 20581257). Nessa hipótese, conforme o disposto no §1º do art. 110 do Código Penal, a prescrição deve ser regulada pela pena concretamente aplicada, entendimento que encontra respaldo na Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 03/12/2014 (ID 20581151) e a sentença condenatória publicada em 26/02/2024 (ID
20581249
), e tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, resta caracterizada a prescrição retroativa, uma vez que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, superando o prazo legalmente previsto.

Diante disso, considerando a pena aplicada in concreto, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 109, V, 110, §1º, todos do Código Penal
.

Ante o exposto
, acolho a preliminar para conhecer do presente recurso e lhe dou provimento,
declarando extinta a punibilidade do recorrente
em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal,
dando por prejudicada a análise do mérito recursal propriamente dito.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025